Tribunal: STF
Processo: HC 111130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME DE DESERÇÃO SERIA INSTANTÂNEO: IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA REINCORPORAÇÃO DO MILITAR DESERTOR AO EXÉRCITO TER SIDO REALIZADO POR UM SÓ MÉDICO: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o crime de deserção é permanente; a permanência cessa com a apresentação voluntária ou captura do agente; e quando o criminoso completar vinte e um anos depois da apresentação voluntária ou da captura, o prazo da prescrição não é reduzido pela metade.



    2. A inspeção de saúde para reincorporação não se equipara às perícias médicas, que têm natureza probatória e destinam-se, naturalmente, a outras finalidades. Ainda que se considerasse idêntico o rigor na formação da inspeção de saúde e da perícia médica, a exigência de subscrição do laudo pericial por dois peritos justifica-se, apenas, nos casos em que os ‘experts’ são leigos, sendo válido, no entanto, o laudo técnico, quando elaborado por um só perito oficial. Precedentes.



    3. A regra estabelecida no art. 318 do Código de Processo Penal Militar não é absoluta. 



    4. Ordem denegada.